Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-48.2004.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000118-48.2004.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: MARIA APARECIDA MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em nota de crédito comercial, em razão da inércia do exequente que não promoveu atos concretos para impulsionar o feito por prazo superior ao da prescrição do direito material (três anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo executivo decorreu de inércia do exequente ou de fatos atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Tratando-se de nota de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4 - A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente. No caso, o processo permaneceu sem movimentação útil por aproximadamente 9 anos (de novembro/2010 a novembro/2019), sem que o exequente adotasse medidas concretas para impulsionar o feito.

5 - O dever de diligência do exequente não é afastado pela alegada morosidade do Judiciário, pois, como titular do interesse no prosseguimento da execução, caberia ao credor provocar o Judiciário através de petições reiterando seus pedidos ou utilizando remédios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, § 4º, 924, V e 925; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 150/STF; AgInt no AREsp 957.835/MS (STJ); TJ-BA - Apelação: 01236308120008050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n. [número do processo], sendo parte(s) Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e parte(s) Apelada MARIA APARECIDA MACHADO e outros;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5º Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02